Tribunal: TJDFT
Processo: 0750245-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750245-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON EDUARDO CLARO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson Eduardo Claro contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo marca VW, modelo Up, ano 2019, cor vermelha, placa n. REF9D57, chassi n. 9BWAG4125LT515883. Em suas razões recursais (ID 78410468), o agravante afirma ser representante comercial autônomo e não ter condições de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família, mormente em razão de colaborar com o custeio do tratamento médico de seu pai, que se encontra em internação clínica em decorrência de um acidente vascular cerebral, e de sua mãe, pessoa com Alzheimer, razão pela qual requer, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF, bem como dos arts. 98 e 99 do CPC. Narra que sua situação financeira se agravou desde a assinatura do contrato de financiamento do veículo, especialmente devido ao acidente vascular cerebral de seu pai. Argumenta que os gastos supervenientes imprevisíveis tornaram as parcelas do financiamento excessivamente onerosas, o que ensejou o descumprimento obrigacional. Alude aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial. Entende ser necessária a aplicação da teoria da imprevisão, com fulcro no art. 478 do CC. Afirma que o veículo sobre o qual foi decretada a busca e apreensão é seu instrumento de trabalho e que a manutenção da medida é desproporcional e acaba sendo prejudicial até mesmo aos interesses do credor, pois elimina qualquer possibilidade de acordo futuro. Sustenta que o contrato está eivado de encargos manifestamente abusivos, consistentes em venda casada de seguro prestamista e em imposição de tarifa de cadastro desnecessária. Argumenta que tal situação descaracteriza a mora do devedor e impossibilita a medida de busca e apreensão. Aduz irregularidade na notificação extrajudicial, pois consta no aviso de recebimento a anotação de “Ausente” e conclui que “ao ajuizar a ação de busca e apreensão com base em uma tentativa de notificação comprovadamente frustrada, o Agravado não apenas falhou em cumprir um requisito processual basilar, como também violou o dever de cooperação e lealdade, inerente à boa-fé objetiva”. Por entender presentes seus requisitos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que haja o recolhimento do mandado de busca do veículo até solução da controvérsia, bem como a concessão dos efeitos da gratuidade de justiça. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que, em síntese, a r. decisão seja reformada, revogando-se a ordem de busca e apreensão do veículo, com fulcro nos argumentos expostos. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça deduzido pela agravante com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Ressalta-se que o pedido de gratuidade de justiça será apreciado unicamente para fins de dispensa ou necessidade do recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, do CPC), pois a questão ainda não foi decidida pelo Juízo de origem. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[5], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, firmou as seguintes teses: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. No particular, o agravante formula pedido de gratuidade de justiça sem informar sua renda mensal, tampouco apresenta declaração de hipossuficiência. Além disso, os comprovantes de transferência anexados no ID 78410472 foram realizados a pessoas físicas e não demonstram a finalidade alegada, qual seja, o pagamento de despesas médicas. Portanto, há nos autos elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica (ausência de declaração de hipossuficiência, de informações acerca da receita mensal do agravante e de comprovantes de despesas médicas). 3. Diante do exposto, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, e da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar documentos que comprovem a real necessidade dos benefícios aqui tratados, tais como declaração de hipossuficiência, Relatório de Contas e Relacionamentos em Bancos (CCS), extratos bancários, faturas de cartão de crédito, Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e outros documentos que entender pertinentes; b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.